Tribunal: TJES
Processo: 5011372-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Aposentadoria/Retorno aoTrabalho; Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA NA COMARCA DA CAPITAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. LEI ESTADUAL Nº 5.077/95. LCE Nº 234/02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Estadual nº 5.077/95 criou a Vara Especializada em Acidentes de Trabalho, na Comarca da Capital (Juízo de Vitória), com jurisdição nas Comarcas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, conforme art. 1º, inciso II, da referida lei.

2. Por seu turno, a Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) preceitua no art. 64, inciso I, que compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de acidente de trabalho, processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas.

3. Trata-se, portanto, de competência absoluta em razão da matéria, revelando a incompetência do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES para processar e julgar o feito originário, por se tratar de ação que visa o pagamento de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho.

4. Dessa forma, não merece reforma a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, a qual declinou a competência para o processamento e julgamento do feito (CPC, art. 64, §1º) e determinou a remessa dos autos para Vara de Acidente de Trabalho desta Comarca (Capital).

5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011372-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIVIANE ALMEIDA PEREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
VIVIANE ALMEIDA PEREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Aposentadoria por Incapacidade Permanente decorrente de acidente de trabalho ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
declinou da competência para o processamento e julgamento do feito (CPC, art. 64, §1º) e determinou a remessa dos autos para Vara de Acidente de Trabalho da Comarca da Capital.

Nas razões de ID 3780645, a agravante alega que a decisão proferida, a qual declinou a competência para processar e julgar a ação em comento é contrária à Carta Magna, à Súmula do STF e ao Código de Organização Judiciária deste Tribunal, merecendo reforma.

A Autarquia agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
VIVIANE ALMEIDA PEREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Aposentadoria por Incapacidade Permanente decorrente de acidente de trabalho ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
declinou da competência para o processamento e julgamento do feito (CPC, art. 64, §1º) e determinou a remessa dos autos para Vara de Acidente de Trabalho da Comarca da Capital.

Nas razões de ID 3780645, a agravante alega que a decisão proferida, a qual declinou a competência para processar e julgar a ação em comento é contrária à Carta Magna, à Súmula do STF e ao Código de Organização Judiciária deste Tribunal, merecendo reforma.

A Autarquia agravada não apresentou contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

De plano, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em relação ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisão que define a competência, apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. USO INDEVIDO DE IMAGEM. INDENIZAÇÃO. FORO COMPETENTE. LUGAR DO ATO OU DO FATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda
( REsp 1.679.909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1º/2/2018). 2. A regra do art. 54, IV, do CPC, que trata do foro competente para a reparação do dano - o local do ato ilícito -, é norma específica em relação à do art. 53, III, do mesmo diploma - domicílio da pessoa jurídica - e sobre esta deve prevalecer. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2122456 RJ 2022/0134273-7, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

A Lei Estadual nº 5.077/95 criou a
Vara Especializada em Acidentes de Trabalho,
na Comarca da Capital (Juízo de Vitória), com jurisdição nas Comarcas de
Vitória, Vila Velha,
Serra
, Cariacica e Viana
, conforme art. 1º, inciso II, da referida lei. Vejamos:

Art. 1º
- Ficam criadas na Comarca da Capital, no Juízo de Vitória, de Entrância Especial, as seguintes Varas Especializadas, com jurisdição nas Comarcas de Vitória, Vila Velha,
Serra
, Cariacica e Viana:

I – falência e Concordata;

II – acidentes de Trabalho;

III – assuntos do Meio Ambiente: e

IV – Juizado Especial de Pequenas Causas (Justiça sobre Rodas).

Por seu turno, a Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) preceitua no art. 64, inciso I, que compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de acidente de trabalho, processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas.

Trata-se, portanto, de competência absoluta em razão da matéria, revelando a incompetência do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES para processar e julgar o feito originário, por se tratar de ação que visa o pagamento de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA INTEGRANTE DA COMARCA DA CAPITAL LEI Nº 5.077/95 COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DA MATÉRIA NATUREZA ABSOLUTA RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESPECIALIZADO REMESSA PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do E. STF é firme no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho (ARE 792280 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 11-12-2015 PUBLIC 14-12-2015). 2.
A Lei Estadual n.º 5.077/95 criou a Vara Especializada em Acidente de Trabalho, na Comarca da Capital, com jurisdição nas Comarcas de Vitória, Vila Velha, Viana, Serra e Cariacica
. 3.
Tratando-se de competência em razão da matéria (ratione materiae), é de se reconhecer sua natureza absoluta, fixada em função do interesse público
. 4. Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo Especializado em Acidentes do Trabalho de Vitória. Remessa prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012070187104, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Dessa forma, não merece reforma a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, a qual declinou a competência para o processamento e julgamento do feito (CPC, art. 64, §1º) e determinou a remessa dos autos para Vara de Acidente de Trabalho desta Comarca (Capital).

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA NA COMARCA DA CAPITAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. LEI ESTADUAL Nº 5.077/95. LCE Nº 234/02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Estadual nº 5.077/95 criou a Vara Especializada em Acidentes de Trabalho, na Comarca da Capital (Juízo de Vitória), com jurisdição nas Comarcas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, conforme art. 1º, inciso II, da referida lei.

2. Por seu turno, a Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) preceitua no art. 64, inciso I, que compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de acidente de trabalho, processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas.

3. Trata-se, portanto, de competência absoluta em razão da matéria, revelando a incompetência do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES para processar e julgar o feito originário, por se tratar de ação que visa o pagamento de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho.

4. Dessa forma, não merece reforma a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, a qual declinou a competência para o processamento e julgamento do feito (CPC, art. 64, §1º) e determinou a remessa dos autos para Vara de Acidente de Trabalho desta Comarca (Capital).

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.